Tribunal: TJES
Processo: 5009938-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009938-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA PENA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE CADASTRO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da tarifa de cadastro e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate envolvem: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, como a tarifa de cadastro; e (ii) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários, o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais exige pedido expresso da parte interessada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ.

4. No caso concreto, a abusividade da tarifa de cadastro não foi objeto de impugnação pela parte ré, tornando indevido o reconhecimento de ofício pelo juízo de origem.

5. Com a rejeição das teses defensivas e o acolhimento do pedido principal de busca e apreensão, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente à parte ré, observada a gratuidade de justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento de abusividade da tarifa de cadastro e inverter os ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva da parte ré.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários exige pedido expresso da parte interessada, sendo vedado ao julgador conhecer a matéria de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Súmula 381 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009938-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A
APELADO: MARIA DA PENHA PENA SILVA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO AUGUSTO FONSECA LIMA - ES34941-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira em face de
Maria da Penha Pena Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar de busca e apreensão do veículo, ao passo que reconheceu a abusividade da cobrança de tarifa de cadastro, condenando, ainda, o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que a ação de busca e apreensão não é o meio adequado para revisar cláusulas contratuais, devendo tal discussão ser objeto de ação revisional própria;
ii)
que o contrato firmado entre as partes é válido e livremente pactuado, não contendo cláusulas abusivas;
iii)
que a tarifa de cadastro é lícita, regulamentada pela Resolução CMN nº 3.919/10, e foi devidamente pactuada;
iv)
que os honorários advocatícios devem recair ao Requerido.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Não obstante a respeitável conclusão do magistrado sentenciante, entendo que a sentença comporta reforma.

De início, insta destacar ser assente o entendimento segundo o qual é possível a discussão, em sede de ação de busca e apreensão, acerca da abusividade das cláusulas contratuais, seja os juros remuneratórios e capitalização ou os encargos acessórios ao contrato com propósito de afastar a caracterização da mora.

Entretanto, somente se reconhece como descaracterizada a mora através da análise dos juros remuneratórios e capitalização, para fins de obstar a medida de busca e apreensão quando na normalidade do contrato que significa dizer – quando inexistia inadimplência do devedor. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, julgado sob rito dos repetitivos (Tema nº 28), firmou a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Voltando-me ao aspecto recorrido, não obstante o reconhecimento de abusividade da tarifa de cadastro pela magistrada sentenciante, da análise dos autos verifico que sequer houve questionamento quanto à referida tarifa na peça contestatória. A defesa se limitou a apontar abusividade dos juros e comissão de permanência.

Rememore-se o entendimento acerca da impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte interessada, tanto que o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 381 dispondo, in verbis:

Súmula n. 381 do STJ

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Assim, merece reforma a sentença quanto ao reconhecimento de abusividade da cobrança da tarifa de cadastro.

Da mesma forma, com a rejeição das teses defensivas e acolhimento do pleito inicial de busca e apreensão do veículo, os ônus sucumbenciais devem recair exclusivamente à parte ré, ora apelada. A condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios não se justifica, considerando que foi vitorioso no pedido principal.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença, afastando o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro e invertendo os ônus sucumbenciais, que devem recair inteiramente à parte Requerida, ora apelada, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.